Tribunal: STF
Processo: ARE 1400580
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ADEQUAÇÃO TÍPICA DA CONDUTA. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. ABSOLVIÇÃO AFASTADA.



    1. Inviável o desfecho absolutório por possível consentimento da vítima do crime de estupro de vulnerável, tipificado no artigo 217-A, caput, do Código Penal, na medida em que a relativização da presunção absoluta de vulnerabilidade prevista no referido tipo penal, por ser medida dotada de caráter excepcional, deve ser manifestamente latente, hipótese que não se ajusta ao caso que se encontra em julgamento.



    2. Elementos dos autos que, sopesados, autorizam concluir pela existência de materialidade e autoria do réu em relação ao crime de estupro de vulnerável. Teses defensivas de erro de tipo e erro de proibição inescusável que não encontram suporte no acervo probatório dos autos. Suficiência probatória. Absolvição reformada. Condenação.



    3. Dosimetria de pena. Exasperação da pena-base pela valoração negativa da culpabilidade do agente. Reconhecimento da confissão espontânea, ainda que qualificada. Estabelecido o regime inicial semiaberto para cumprimento da carcerária, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal. Reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal a inconstitucionalidade do artigo 2º, § 2º, da Lei nº 8.072/90, com redação dada pela Lei nº 11.464/07, o qual determinava o regime inicial fechado obrigatório. Inviável a fixação de indenização mínima, em razão da falta de pedido expresso e formal, feito pelo órgão ministerial ou pela ofendida no curso da instrução criminal, para que fosse fixado na sentença o valor mínimo de reparação dos danos morais porventura causados à vítima, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.



    APELO PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, 5º, incisos XXXV, XLI, XLIII, XLVI, XLVII, LIV e LVII, e 227, § 4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    A discussão central travada nos autos está delimitada à flexibilização da vulnerabilidade da ofendida, considerad como relativa pelo juízo originário, e subsidiária quanto às teses defensivas de erro de tipo e erro de proibição na conduta do agente, as últimas debatidas de forma bastante contundente nas contrarrazões da Defesa técnica.



    Reexaminando os autos, não obstante os contundentes fundamentos da sentença recorrida, entendo que não se mostra possível a flexibilização da regra contida no artigo 217-A, caput, do Código Penal, considerando os argumentos que passo a expor e as particularidades do caso concreto, em especial as condições pessoaos do acusado L.C.B.



    Isso porque, conforme já adiantado pelo magistrado de origem, não há dúvida quanto à existência da relação sexual havida, em 31.01.2014, por volta da 00h, entre o réu e a vítima, tampouco de que a relação, após insistências do apelado, acabou sendo consentida pela ofendida. A imputação descrita contra o réu é a de ter mantida relação carnal com a vítima .L.M., quando esta possuía, à época do fato, 13 anos e 12 dias de idade (...).



    Em que pese entendimento jurisprudencial admitindo a flexibilização do critério etário do artigo 217-A, caput, do Código Penal, o que se mostra admissível apenas em situações dotadas de extrema excepcionalidade, está assentado na jurisprudência dos tribunais superiores que "O crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prátiva de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente", conforme o disposto na Súmula 593 do Superior Tribunal de Justiça, referendando o espírito do legislador ao prever regramento mais severo às hipóteses de violência sexual contra menores de 14 anos.



    (...)



    Contudo, ainda que se cogitasse de uma relativização da vulnerabilidade da vítima, esta deve ser cotejada em cada caso concreto.



    (...)



    Contudo, as condições pessoais do réu, bem como o relato notoriamente ingênuo da vítima sobre a troca de afeto, afastam a flexibilização do tipo penal previsto no artigo 217-A, caput, do Código Penal, bem como as teses de erro de tipo e de erro de proibição inescusável, notadamente no caso concreto, em que o réu, por mais de 06 anos, exerceu o cargo de Conselheiro Tutelar na comarca de origem.



    (...)



    Em acréscimo, tenho que as circunstâncias do autos indicam que do acusado era exigível a ciência de que estava entabulando encontro com menor de 14 anos, não havendo falar em erro sobre elemento constitutivo do tipo penal. 



    (...)



    Destarte, plenamente presente a culpabilidade e a tipicidade no agir do denunciado, reputo impositivo o provimento do recurso ministerial, a fim de condenar o réu pelo crime de estupro de vulnerável."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente